Tribunal: TJMT
Processo: 1031724-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031724-47.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.415.691-00 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
No:
1031724-47.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: NIVALDO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por considerar erro grosseiro sua interposição contra decisão interlocutória que rejeitou o processamento de Recurso Especial por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial e determinou o arquivamento dos autos; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §2o, do CPC/15, pois não põe fim à fase cognitiva com fundamento nos arts. 485 ou 487, nem extingue a execução.

4. O fato de a decisão ter determinado o arquivamento dos autos não altera sua natureza jurídica, pois o arquivamento decorreu do reconhecimento do trânsito em julgado da decisão de mérito.

5. A nomenclatura utilizada pelo magistrado não determina a natureza jurídica dos pronunciamentos judiciais, que depende de seu conteúdo e efeitos, conforme estabelecido no art. 203 do CPC/15.

6. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível.

7. A incompetência do juízo de primeiro grau para realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial não altera a natureza interlocutória da decisão nem afasta a necessidade de impugnação pelo recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere o processamento de Recurso Especial possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, II do CPC/15. 2. A interposição de Apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NIVALDO GOMES DOS SANTOS
contra a decisão que
rejeitou
os
Embargos Declaratórios
, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu
do
Recurso de Apelação
interposto pelo agravante, por considerar erro grosseiro a interposição de Recurso de Apelação contra decisão interlocutória que rejeitou o processamento de Recurso Especial.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau possui natureza jurídica de sentença terminativa e não de decisão interlocutória, pois determinou expressamente o arquivamento do feito e pôs fim ao procedimento, amoldando-se ao conceito previsto no art. 203, §1o do CPC/15, além de ter sido classificada como sentença pelo próprio magistrado prolator.

Sustenta que não há erro grosseiro na interposição do Recurso de Apelação, considerando a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, a classificação do ato como sentença pelo próprio juiz, a ausência de previsão expressa no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 sobre agravo de instrumento contra decisão que rejeita processamento de Recurso Especial, e a tempestividade do recurso interposto, o que justificaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Aponta contradição na decisão agravada ao reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau para analisar a admissibilidade do Recurso Especial e simultaneamente exigir a interposição de agravo ao STJ, quando não houve decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal inadmitindo o Recurso Especial, pressuposto necessário para o cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15.

Por fim, argumenta que o objeto da apelação não era questionar a admissibilidade do Recurso Especial, mas sim atacar a decisão que manteve a certidão de trânsito em julgado e impediu o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça, órgão competente para análise do recurso, invocando os princípios da primazia do mérito, efetividade e cooperação processual previstos nos arts. 4o e 6o do CPC/15, que impõem ao julgador o dever de superar vícios formais quando possível julgar o mérito.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 328681895).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ao
analisar a decisão monocrática que
não conheceu
do
Recurso de Apelação
proferi a seguinte decisão (ID. 314805396):

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
NIVALDO GOMES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que
rejeitou
seus embargos de declaração, mantendo decisão anterior que indeferiu o processamento de Recurso Especial por intempestividade (ID.

302521858).

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional por não terem sido analisados os documentos que comprovariam a tempestividade do Recurso Especial, sustentando que seu advogado esteve impossibilitado de praticar atos processuais em razão de problemas de saúde, conforme atestados médicos juntados aos autos.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao presente recurso e, por consequência, seja reformada a decisão hostilizada para reconhecer a tempestividade do Recurso Especial interposto (ID. 158528892) e determinar o seu regular processamento.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. pugna pelo não conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade, considerando o trânsito em julgado da decisão de mérito, requerendo ainda a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Decido.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso
não comporta conhecimento
, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Conforme se depreende dos autos, a ação originária -
Ação de Cobrança
movida pelo ora apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - foi julgada
improcedente
em primeira instância.

Interposto recurso de apelação, este Egrégio
Tribunal
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência (ID 207344160). Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo autor foram
rejeitados
(ID 214362670).

Certificou-se nos autos o trânsito em julgado da decisão (ID 218249661), remetendo-se o feito ao juízo de origem.

O autor interpôs Recurso Especial (ID 302521399), que foi rejeitado de plano pelo juízo de origem (ID. 302521858). Vejamos:

“Vistos, etc...

A parte autora requer que os autos sejam remetidos à Instância Superior Id 158528900, todavia, verificando o processo chego à conclusão que o pedido deve ser rejeitado de plano, uma vez que o V. Acórdão transitou em julgado, conforme se constata pela certidão Id 158440485.

Em sendo assim, determino que após as anotações de praxe, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se de imediato.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis-Mt, 08 de novembro de 2.024.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.”

Contra esta decisão, o autor opôs
embargos de declaração
, que fora
julgado improcedente (ID. 302521864)
, ensejando a presente apelação,
in verbis
:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE os embargos de declaração aforado por NIVALDO GOMES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, mantendo a decisão atacada em sua íntegra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

O recurso não merece ser conhecido.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante interpôs recurso de apelação contra a decisão que rejeitou seus embargos de declaração, os quais foram opostos contra decisão interlocutória que indeferiu o processamento de Recurso Especial por intempestividade (ID. 302521858).

A decisão impugnada possui natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC.

Nesse contexto, o recurso cabível contra tal decisão seria o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, II, do CPC, e não a apelação, que é o recurso cabível contra sentenças (art. 1.009 do CPC).

Ressalte-se que a interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e a observância do prazo do recurso adequado.

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.030 do CPC, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido exercer o juízo de admissibilidade do recurso especial, e não ao juízo de primeiro grau. Eventual irresignação contra a decisão que inadmite o recurso especial deve ser dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de agravo, conforme prevê o art. 1.042 do CPC.

Portanto, a via eleita pelo recorrente é manifestamente inadequada, o que impede o conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 219.866/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, por considerar erro grosseiro a interposição do recurso de apelação, contra a decisão de ID. 302521858 que rejeitou de plano o pedido de processamento do Recurso Especial.

P.

Cuiabá, 14 de setembro de 2025.-"

Pois bem.

A questão central do presente recurso consiste em definir a natureza jurídica da decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial e, consequentemente, qual o recurso adequado para sua impugnação.

O art. 203 do CPC/15 estabelece:

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

No caso em análise, a decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial não se enquadra no conceito de sentença previsto no §1o do art. 203 do CPC/15, pois não põe fim à fase cognitiva com fundamento nos arts. 485 ou 487, nem extingue a execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, conforme definição do §2o do mesmo artigo.

O fato de a decisão ter determinado o arquivamento dos autos não altera sua natureza jurídica, pois o arquivamento decorreu do reconhecimento do trânsito em julgado da decisão de mérito, e não de uma nova decisão terminativa ou definitiva.

Quanto ao argumento de que o próprio juiz classificou o ato como "sentença", cabe destacar que a natureza jurídica dos pronunciamentos judiciais não depende da nomenclatura utilizada pelo magistrado, mas sim de seu conteúdo e efeitos, conforme estabelecido no art. 203 do CPC/15.

Definida a natureza interlocutória da decisão, o recurso cabível para sua impugnação seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II do CPC/15, e não a apelação.

A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e a observância do prazo do recurso adequado.

Quanto ao argumento de que o juízo de primeiro grau seria incompetente para realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, tal circunstância não altera a natureza interlocutória da decisão nem afasta a necessidade de impugnação pelo recurso adequado.

Se o agravante entendeu que o juízo de primeiro grau usurpou competência do Tribunal, deveria ter interposto o recurso adequado para que essa questão fosse analisada pelo órgão competente.

Por fim, quanto à alegação de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, cabe destacar que tais princípios não autorizam o conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, sob pena de violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026